Tribunal: CARF
Processo: 13971.721199/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721199/2015-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.180 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BN - PAPEL CATARINENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 169/182) interposto em face de decisão (e-
fls. 144/156) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14), no valor total de R$ 161.447,29, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Rolador”, cadastrado na RFB sob o no 4.098.370-6, com área declarada de
550,5 ha, localizado no Canelinha/SC.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, após a realização de intimação, a fiscalização resolveu
glosar totalmente as áreas declaradas de preservação permanente (230,0 ha) e de reserva legal
(64,5 ha), além de alterar o VTN declarado de R$ 447.964,83 (R$ 813,74/ha), que considerou
subavaliado, arbitrando o valor de R$ 2.255.310,42 (R$ 4.096,84/ha), apurado com base no
valor/ha, indicado no Sistema de Preço de Terras, instituído pela Receita Federal, para os
imóveis rurais localizados no município de Canelinha/SC.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 64/77, com base nos seguintes
tópicos:
I-Dos Fatos
II-PRELIMINAR-DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721199/2015-62
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721199/2015-62

III-PRELIMINAR DA NULIDADE
VI- DOS FUNDAMENTOS
a)Da proporcionalidade
b)Do Arbitramento
c)Da Glosa Ilegal da Área de Preservação Permanente
d)Da Glosa Ilegal da Área de Reserva Legal
V. Da Perícia
VI-Dos Requerimentos
Foi proferido o Acórdão no 03-090.663 - 1a Turma da DRJ/BSB, (e-fls. 144/156),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização,
em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 20/07/2020, conforme
documentos às fls. 161/163, porém os prazos estavam suspensos até 31/08/2020, conforme
estabelecido pelo art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com alterações efetivadas pelas
Portarias RFB no 936, de 29/05/2020, 1.087, de 30/06/2020 e 4.105, de 30/07/2020, e apresentou
recurso voluntário(fls. 167/182) em 16/09/2020, com base nas principais alegações a seguir, em
síntese:
I.Das preliminares
I.1. Da Ilegitimidade passiva
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721199/2015-62

O recorrente alienou o imóvel para terceiro no ano de 2009, de modo que não
poderia se sujeitar ao ITR/2010, pois o bem já se encontrava sob domínio de outrem.
É irrelevante o fato de a transferência do imóvel no registro competente ter
ocorrido posteriormente ao fato gerador do ITR, pois se trata de um tributo de natureza propter
rem, ou seja, que acompanha o bem. Esse é o entendimento do STJ.
O imóvel foi alienado para terceiro no ano de 2009 e transferido formalmente
junto ao registro imobiliário no ano de 2013, logo o adquirente se tornou o contribuinte
responsável pelo pagamento do ITR.
I.2. Do Cerceamento de defesa.
Ocorreu cerceamento de direito de defesa, pois a fiscalização concedeu prazo
exíguo, 60 dias, para a apresentação do laudo pericial requisitado, pois o imóvel é de grande
proporções e quando apresentado o documento juntamente com a impugnação, o desconsiderou
sob a alegação de que não respeitava as regras da ABNT.
O laudo atendeu as normas da ABNT-NBR-14653 e deveria prevalecer a verdade
material sob a formal, ainda que o laudo tivesse erros de formulação, pois o contribuinte não
pode ser condenado ao pagamento de impostos por presunção em prejuízo ao seu direito de
propriedade e não confisco.
A fiscalização deveria ter proporcionado ao contribuinte a produção de prova
pericial, logo foi cerceado o direito de defesa do contribuinte e a nulidade das correspondentes
decisões administrativo-fiscais. O STJ tem jurisprudência nesse sentido.
I.3. Da indevida Inversão de ônus da prova
A fiscalização simplesmente transferiu o ônus da prova de comprovar a área de
preservação permanente e reserva legal para o contribuinte, mas o referido ônus compete a
fiscalização.
A decisão do fisco afronta o dispositivo no § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 e os
princípios processuais e constitucionais devendo ser anulada a autuação.
Do Mérito
II.1. Reserva Legal, Preservação Permanente e área nativa.
A fiscalização aduziu a ausência do ato declaratório ambiental (ADA) para fins de
reconhecimento da isenção da tributação pelo ITR sobre as áreas de reserva lega, preservação
permanente e florestais primárias e secundárias.
No que diz respeito a área de reserva legal não se pode ignorar a situação fática e
a verdade material, de modo que a averbação ainda que tardia tem o condão de conferir a isenção
do imposto. Antes de consolidar a tributação o fisco deveria conceder ao contribuinte a
oportunidade de realizar a averbação da RL na matrícula, retroativamente.
Em relação às áreas florestais nativas, primárias ou secundárias, a decisão fiscal
entendeu que a isenção foi concedida pela Lei 11.428/2008, posterior ao fato gerador, mas esta
norma legal tem caráter interpretativo.
II.2. Do Arbitramento do Valor da Terra Nua(VTN).
O laudo formulado pelo contribuinte atendeu às normas da ABNT. Existia o
elemento probatório nos autos do processo indicando que o arbitramento não estaria em
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721199/2015-62

conformidade com a verdade material, de modo que ao ser desprezado por questões meramente
burocráticas ( e inverídicas), violou-se a ampla defesa do contribuinte, bem como seu direito de
propriedade e não confisco.
O acesso aos dados obtidos pelo SIPT não é liberado ao contribuinte, inexistindo
condições para se contestar as informações, ou de saber se o procedimento fiscal está correto ou
não, ou se realmente o lançamento se deu com base nos dado da SIPT.
O SIPT não pode ser considerado um elemento idôneo. Trata-se de um
arbitramento fundado na irracionalidade e com cerceamento à ampla defesa e ao contraditório.
Em caso idêntico o CARF restabeleceu o VTN declarado, pois foi desprezada a
aptidão agrícola. Está presente ato administrativo inválido contrário ao art. 148 do CTN.
III-Dos Requerimentos.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Verifica-se na DITR/2010 apresentada, e-fls. 55 e ss, a existência de imposto
devido declarado, mas não consta nos autos do processo se o imposto foi pago.
Dessa forma o julgamento deve ser convertido em diligência para que a Receita
Federal confirme o pagamento do imposto e em caso positivo a data em que este foi realizado.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 193
DF CARF MF
Original